Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0712075-24.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: L.C.M.P. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por L.C.M.P., contra a decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que manteve a medida protetiva de afastamento em favor de sua ex-companheira S.C.M.L. (processos referências: MPU n. 0749327-47.2023.8.07.0016 e procedimento de revogação de medidas protetivas n. 0757604-52.2023.8.07.0016). Noticiou a Defesa técnica (Dr. Laerte Queiroz) que a eminente autoridade judiciária fixou medidas protetivas de urgência consistente no afastamento, cujo cumprimento deveria ser dar de forma recíproca. Entretanto, diante do descumprimento da ordem de afastamento por parte da pretensa vítima, o ora reclamante formulou pedido de revogação das medidas protetivas perante o juízo de origem, porém, o pleito foi indeferido sob o fundamento de que a situação de beligerância que impera entre o casal exige do Estado uma maior proteção à vítima, até que se esclareçam melhor os fatos. Argumentou que as medidas protetivas não são mais necessárias, uma vez que foi entabulado acordo (conciliação) entre o reclamante e a suposta vítima, quando foi ajustado um regime provisório de visitas do reclamante em relação às filhas comuns, com a determinação de que ele poderia buscá-las na escola todas as quartas-feiras. Narrou que, na data de 31-janeiro-2024 (quarta-feira), a suposta vítima ficou na escola, mesmo sabendo que o reclamante iria buscar a prole e, com esse comportamento, demonstrou que não se sente em perigo com a aproximação dele e que não há risco a sua integridade física. Pontuou que a jurisprudência se consolidou no sentido de que se a vítima mantém contato com o agressor há revogação tácita da medida protetiva. Frisou ainda que, com esta conduta, a suposta vítima poderia ter ocasionado prejuízo maior ao reclamante (do que obstar a visita), pois poderia responder pelo tipo do art. 24-A da Lei 11.340/2006, razão pela qual ele registrou o fato na Comunicação de Ocorrência Policial n. 150/2024-0. Acrescentou que os fatos narrados pela suposta vítima teriam ocorrido, em tese, anos atrás, durante o relacionamento, e que não haveria fatos contemporâneos ao deferimento da medida. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada para suspender as medidas protetivas de urgência. No mérito, pugnou pela reforma da decisão com a revogação das medidas protetivas de urgência. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Pois bem. Extrai-se da documentação acostada que, em 30-agosto-2023, a suposta vítima S.C.M.L. registrou a Ocorrência Policial n. 3.066/2023-1 na qual noticiou ter sofridos diversos episódios de violência física e psicológica por parte do ora reclamante, com quem era casada na data do registro e com que tem duas filhas pequenas (então com 3 e 2 anos de idade). Na oportunidade, foram feitos relatos de fatos ocorridos em 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023. Constou, por exemplo, que em 17-maio-2023 (aniversário dela), o reclamante ameaçou recolher todos os cartões de crédito dela, a qual é completamente dependente financeiramente dele. Na ocasião, ele ainda disse que, a partir dali, ele pagaria por todos os serviços que ela estaria prestando para ele, inclusive sexuais. Em 18-maio-2023, houve um novo desentendimento entre o casal e ele jogou café quente nas costas dela, ela revidou as agressões com tapas e jogando uma bandeja de vidro nele, que ficou lesionado. Nesta contenda, ela a xingou de “aproveitadora e retardada mental”. Em 18-agosto-2023, o reclamante cortou os pulsos e enviou fotos para ela, além disso, ficou com cicatrizes e fala que foram causadas por ela. Afirmou que sofre muita violência psicológica por parte do reclamante, o qual já teria sido diagnosticado com “borderline”, mas não aceita e não se trata. Relatou que sofre chantagens, pressão, ameaças quanto às questões financeiras. “Declara por fim que é sempre esse mesmo ciclo, brigam, ele a ameaça de deixa-la sem dinheiro, de não pagar a faculdade dela, a expulsa de casa e depois voltam, todavia está insuportável” (D 57287650, p. 3-6). Preencheu formulário de risco, no qual informou, dentre outros, que: ele tem 54 anos, ela tem 29 anos, já sofreu agressões como chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo e jogou objetos nela, que ela já necessitou de atendimento psicológico e psiquiátrico após essas agressões, que ele a persegue, controla sua vida e tem ciúmes excessivo, que ele já a impediu de ter acesso a dinheiro e conta bancária, que ele já falou em suicídio, está com dificuldades financeiras e já verbalizou ter acesso a arma (ID 57287650, p. 12-18). Em 31-agosto-2023, a eminente autoridade judiciária fixou medida protetiva de afastamento do suposto agressor, fixando a distância mínima de 300 (trezentos) metros, a qual consignou que deveria ser observada também pela vítima, com a seguinte fundamentação (ID 57287650, p. 28-32): O escopo da lei 11.340/2006 é erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo ao princípio constitucional da igualdade, ao tratar desigualmente os desiguais, atendendo a um reclamo de milhares de mulheres vítimas de discriminação e violência. A palavra da vítima tem grande relevância nesse momento processual, pelo que a informação por ela trazida no sentido de que é casada com o ofensor L.C.B.P., que foi agredida moralmente por ele durante todo o período conjugal e que essas agressões progrediram para agressões físicas. Declara que no Natal/2019 foi agredida fisicamente com um tapa no rosto e puxões de cabelo, ficando com vermelhidão. Se recorda também que, quando estava grávida da primeira filha, foi agredida com um tapa no rosto. Relata que no ano de 2018, em uma viagem internacional, para Nova York, também fora agredida com diversos chutes desferidos por L.C.M.. No ano de 2017, também recebeu um tapa no rosto, pois L. achou que ela tinha o traído em um congresso de Enfermagem. Conta que após essa desconfiança do ofensor, ele conseguiu uma arma de fogo emprestado de um amigo, e ficou andando com essa arma no lar conjugal por uma semana. Se recorda de um episódio ocorrido há aproximadamente 04 anos, em que, após mais uma briga conjugal, L. determinou que ela saísse de casa, o que foi por ela feito. Todavia, ele tomou remédio para dormir e a declarante precisou retornar para buscar algumas peças de roupas. Conta que quando entrou no quarto viu diversas armas de fogo ao redor de L., não sabendo afirmar se eram armas de verdade ou de mentira. Nos últimos tempo não viu nenhum artefato em casa e sempre foi contra arma. Acredita que L. não tenha registro de arma de fogo. Declara que ele já foi casado outras vezes e é diagnosticado com uma doença psíquica chamada ''borderline'', contudo ele não aceita o diagnóstico e não se trata; Que em virtude dessa separação houve um processo de muita discussão e desgaste; Que no dia 17/05/2023, dia do aniversário da declarante, L.C. disse que recolheria todos os cartões de crédito dela; Informa que é completamente dependente financeiramente de L., e ele disse que a partir daquele momento ela teria que trabalhar para conseguir dinheiro e ele pagaria por todos os serviços que ela estaria prestando para ele, inclusive os sexuais. Segundo as palavras dele: ''NEM QUE FOSSE DAR A BUNDA PARA ISSO''. Que no dia 18/05/2023, houve um grande desentendimento entre o casal e L. jogou café quente nas costas da declarante, não sabendo informar se restou lesões aparentes. Que após ser agredida também revidou as agressões em L., desferindo tapas e jogando uma bandeja de vidro em direção a ele. Que L. restou lesionado nas mãos nesse dia. Que a briga começou em virtude da localização do aparelho celular dela estar desligado; Que também foi xingada por L. de "aproveitadora, retardada mental." A vítima alude que não registrou naquele momento pois se encontrava com muito medo dele, pois tem duas filhas com ele; Declara que sofre violência psicológica por parte de L., por meio de muita chantagem, pressão, ameaças quanto às questões financeiras, é extremamente manipulador, além de sempre querer colocar a culpa na declarante. Relata que ele já cortou os pulsos, quando do episódio do congresso de enfermagem, e fala que são cicatrizes que a declarante causou. Que após a última separação, em maio/2023, ainda tentou reaproximação, com ajuda de psicólogo, mas não tiveram êxito. Que no dia 18/08/2023, L. cortou os pulsos e enviou fotos para a declarante. Por fim, declara que tem certeza de que L.C. monitora seu carro por meio de rastreador, que inclusive ele tem uma gravação de áudio de uma conversa que ela teve com uma pessoa próxima dentro do seu veículo, o qual ele alega que seria uma traição dela; Declara por fim que é sempre esse mesmo ciclo, brigam, ele a ameaça de deixá-la sem dinheiro, de não pagar a faculdade dela, a expulsa de casa e depois voltam, todavia está insuportável. Que tudo isso lhe causa temor, inclusive em relação às filhas, pois ele ameaça ficar com a guarda das meninas. Os fatos narrados tratam de comportamento extremamente suspeito e que pode estar carregado de grande periculosidade. A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. Em face da gravidade dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da vítima devem ser deferidas as medidas protetivas de proibição do agressor de se aproximar da vítima e de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc, bem como a proibição do autor de frequentar a faculdade que a vítima estuda (Endereço: ...), mantendo distância mínima de trezentos metros do local. O limite ideal de distância, que impeça o contato das partes e promova a segurança da vítima, será fixado em trezentos metros. Quanto ao pedido de prestação de alimentos provisionais ou provisórios não existem provas nos autos que permitam aferir a necessidade da requerente, nem a possibilidade do indiciado de realizar o pagamento ou documentos que demonstrem qualquer relação que embase a obrigação de pagar alimentos, devendo ser, por ora, indeferido. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da mesma a menos de 300 (trezentos) metros, bem como se abstenha de frequentar a faculdade que a vítima estuda (Endereço: ...), mantendo distância mínima de trezentos metros do local. INDEFIRO o pedido de prestação de alimentos provisionais ou provisório pelos motivo já exposto. A proibição de aproximação e de contato entre a requerida (ofensora) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. (abreviações, omissões e grifos nossos). Em 27-fevereiro-2024, a Defesa formulou pedido de revogação da medida protetiva (ID 57287651, p. 2-7). Em 12-março-2024, a vítima S.C.M.L. foi contactada por servidor do Ministério Público e informou que desejava a manutenção da medida protetiva (ID 57287651, p. 17). Em 15-março-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pela Defesa, tendo em vista o estado de beligerância entre as partes a exigir maior proteção da vítima, até que melhor se esclareçam os fatos (ID 57287651, p. 18-19): DECIDO. A beligerância que impera no relacionamento do ex-casal é evidente, o que está a exigir uma maior proteção da vítima até que se possa melhor esclarecer os fatos. Nesta fase processual a palavra da vítima apresenta grande força conforme entendimento pacífico de nossos Tribunais. Esse juízo não pode proceder a apuração da fase inquisitorial, pelo que, se o autor do fato pretende a escuta de testemunhas, deverá buscar a autoridade policial responsável pela apuração dos fatos para que essas testemunhas sejam ouvidas no bojo do inquérito policial. Assim, não vislumbro qualquer motivo para revogar a s medida protetivas deferidas, pelo que INDEFIRO o pedido e MANTENHO as medidas protetivas deferidas anteriormente nos presentes autos. Nos termos do §6o do art. 19 da lei 11.1340/06, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Pois bem. Consigne-se, desde já, que com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso). Na hipótese, observa-se que foram descritos atos de violência física e psicológica que teriam ocorrido em maio-2023 e agosto-2023, e a medida protetiva foi fixada em 31-agosto-2023. Logo, não houve ofensa ao princípio da contemporaneidade. A ausência de fatos mais recentes sugere a eficácia da medida protetiva de urgência fixada. Ademais, a permanência da genitora ao lado das filhas em local público e com intenso fluxo de pessoas (qual seja: escola em horário de término de aulas) para entregar as crianças ao pai não evidencia, por si só, que ela não se sinta mais ameaçada ou que se sinta fora de situação de risco perante ele. Até porque não ficou esclarecido se seria possível que a genitora orientasse as crianças a caminharem até o pai, sem que ela se aproximasse dele, de maneira a respeitar a distância mínima determinada pelo juiz – pois, segundo consta da ocorrência policial, o reclamante enviou a babá para buscar as filhas e após a suposta vítima se recusar a entregar as crianças para a babá, é que ele se dirigiu à escola, quando, então, a genitora e as infantes já haviam ido embora. Inclusive, após este fato, a vítima foi consultada e informou interesse na manutenção das medidas protetivas. Saliente-se que em recente decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 14-abril-2023, entendeu-se pela exigência de prévia oitiva da vítima antes da revogação da medida protetiva. Nesse sentido: 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida. (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Destarte, tem-se por necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência, em razão da persistência da beligerância e expressa manifestação da vítima neste sentido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intime-se a interessada para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator